Tribunal: TJMT
Processo: 1003604-50.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003604-50.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDNA SILVA ANTUNES - CPF: 115.893.371-15 (AGRAVANTE), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (AGRAVADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 164 LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PRECEDENTES DO STJ - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ consolidou entendimento de que, nesses casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a cláusula penal deve ser “considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”, e “as obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (Tema nº 970)
.
2. “O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade” (STJ – 4ª Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 1560524/PR – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 20/09/2021, DJe 23/09/2021). 3.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por EDNA SILVA ANTUNES contra a r.
decisão monocrática
vinculada ao Id. nº 163174667, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1003604-50.2017
.8.11.0041
, proveu parcialmente o recurso interposto pela ora agravada, para afastar a condenação à indenização por danos morais, bem como à indenização ao pagamento da cláusula penal moratória fixada em
2% do valor do contrato pelo período de atraso na entrega do imóvel
, ressalvando expressamente que a condenação a este título será convertida em indenização por perdas e danos, incluindo-se aí os valores dispendidos pela autora/agravada até a ruptura do negócio jurídico celebrado pelos litigantes.

A agravante alega que, muito embora a r. decisão recorrida tenha reconhecido “a efetiva ocorrência de atraso na entrega do imóvel e do inadimplemento contratual da agravada”, afastou, erroneamente, a aplicação da cláusula penal moratória, o que deve ser corrigido por esta via recursal.

Alega, ainda, que, o dano moral indenizável está caracterizado na hipótese dos autos e decorrente do atraso injustificável na entrega do imóvel “por bem mais de um ano” e posterior rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora/agravada.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo, para que seja desprovido o Apelo interposto pela ora agravante, mantendo-se a conclusão sentencial de incidência da cláusula penal moratória e da condenação da Construtora ao pagamento de indenização a título de danos morais (cf. Id. nº 171874682).

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 174600663, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pela aqui agravada, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal
,
verbis
:

Há, por outro lado, procedência da queixa recursal quanto a impossibilidade de cumulação do pedido de rescisão de contrato com consequente devolução dos valores pagos e indenização por atraso na entrega do imóvel, eis que, embora ajuizada com roupagem indenizatória, a demanda deve ser analisada sob a ótica da rescisão do contrato, e somente então perquirida a responsabilização pelos danos correspondentes, nos termos do art. 475 do Código Civil, que dispõe que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

Assim sendo, como não há controvérsia sobre a efetiva ocorrência do atraso na entrega do imóvel e do inadimplemento contratual das rés/apelantes, deve ser mantida a conclusão de que deram causa à ruptura da relação contratual, mas isso traz reflexos drásticos na solução sentencial, muito especialmente no tocante à indenização a título de multa contratual (cláusula penal moratória de 2% do valor do contrato pelo período do atraso na entrega do imóvel).

Ocorre que o eg. STJ já consolidou o entendimento, inclusive em sede de julgamento de recursos repetitivos, de que “a cláusula penal moratória
tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação
, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo” (Tema nº 971). (...)

Também em julgamento de recursos repetitivos, o eg. STJ consolidou entendimento de que, nesses casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a cláusula penal deve ser “considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”, e “as obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (Tema nº 970). (...)

No tocante à indenização por danos morais, cabe apenas relembrar que, nos termos da jurisprudência do eg. STJ, a hipótese dos autos não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, pois, para tanto, seria preciso que, além da rescisão unilateral e imotivada, a compradora tivesse experimentado alguma situação de constrangimento pessoal, humilhação, afetação à dignidade da pessoa humana, etc., capaz de justificar a indenização, o que, à toda evidência, não ocorreu.

Aliás, na petição inicial, a autora diz que a violação ao patrimônio imaterial teria decorrido do fato de que “passou por momentos de grande angústia e estresse ao ser reiteradamente cobrada pela Ré, sendo impelida a aceitar o valor oferecido pela Ré para concretização do referido "distrato", quando ela não havia aceitado a proposta feita pela Ré” (cf. Id. nº 154100448 – pág. 27). (...)

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso para afastar a condenação à indenização por danos morais, bem como à indenização ao pagamento da cláusula penal moratória fixada em
2% do valor do contrato pelo período de atraso na entrega do imóvel
, ressalvando expressamente que a condenação a este título será convertida em indenização por perdas e danos, incluindo-se aí os valores dispendidos pela autora até a ruptura do negócio jurídico celebrado pelos litigantes.

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão recorrida
.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023